Tribunal: TJMT
Processo: 1020001-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020001-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), SALLES GREEN FABRICACAO DE FERTILIZANTES BIOLOGICO E ORGANOMINERAL LTDA - CNPJ: 25.268.762/0002-85 (AGRAVANTE), CELSO LUIZ LANGARO JUNIOR - CPF: 009.695.519-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1020001-40.2022.8.11.0000

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE DESPROVEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, BEM ASSIM, QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO FEITO PELA ORIGEM QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituírem a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1020001-40.2022.8.11.0000

Agravo Interno no
1020001-40.2022.811.0000

Agravante:
Salles Green Fabricação de Fertilizantes Biológico e Organomineral Ltda.

Agravado:
Celso Luiz Langaro Junior

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Agravo Interno
interposto pela embargante de execução
Salles Green Fabricação de Fertilizantes Biológico e Organomineral Ltda.
contra decisão que negou provimento para seu Agravo de Instrumento de mesmo número e que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça feito pelo Juízo de origem.

Alega usurpação e competência do Colegiado e que a decisão impugnada a obriga vender seu patrimônio para pagar o Poder Judiciário, ou ainda, sacrificar seus funcionários e destinar os rendimentos, mesmo que mínimos, bem como a vender seus equipamentos para pagar e ter acesso à Justiça.

Reitera a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo e argui não atender o preceito constitucional do acesso ao Judiciária a oferta de parcelamento do pagamento das custas processuais.

Defende a presunção relativa de hipossuficiência.

Alternativamente, pede o parcelamento em 06 vezes semestrais e consecutivas.

Pugna pela concessão da liminar vindicada na origem, a fim de “
liberar as contas da pessoa jurídica, permitindo que os clientes façam os pagamentos dos adubos adquiridos sem o risco de bloquei [penhora] de tais valores, IMPEDINDO a empresa de efetivar os pagamentos dos fornecedores e de fazer o pagamento dos salários de seus colaboradores
.”

Ao final, pede o provimento deste Agravo Interno.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1020001-40.2022.8.11.0000

Agravo Interno no
1020001-40.2022.811.0000

Agravante:
Salles Green Fabricação de Fertilizantes Biológico e Organomineral Ltda.

Agravado:
Celso Luiz Langaro Junior

VOT
O
.

E. Câmara
:

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reforma da
decisão impugnada, que negou provimento para o Agravo de Instrumento também interposto por estes mesmos recorrentes e que manteve a decisão de origem que indeferiu pedido de gratuidade da justiça
.

A decisão impugnada manteve o indeferimento feito pelo Juízo de origem do pedido de gratuidade da justiça
por não ter a então
agravante de instrumento e agora de interno
conseguido comprovar a alegação de hipossuficiência
.

E neste Agravo Interno não há elementos aptos a desconstituírem a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando da análise do Agravo de Instrumento.

A
agravante de instrumento e agora de interno
instruiu seu Agravo de Instrumento com meras Notas Fiscais/extrato, bem assim, com informações de dividas decorrentes de outras ações judiciais, documentos estes que não foram considerados suficientes para prescreverem a reforma da decisão de origem, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Neste sentido foi a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“No caso concreto,
verifica-se que os documentos juntados não corroboram a alegação de hipossuficiência financeira arguida pela recorrente
.

Em que pese as alegações,
não restou comprovada a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica, como acertadamente concluiu a decisão impugnada
.

Sucede que a juntada de meras Notas Fiscais ou de um extrato, bem assim de dividas decorrentes de outras ações judiciais, não servem, por si só, para comprovar que a pessoa jurídica não tenha condições de arcar com as custas do processo que pretende propor.

Referidos documentos não demonstram os atuais/reais rendimentos e nem o patrimônio da pessoa jurídica
.

Alias, nem mesmo eventual mera declaração e inatividade da pessoa jurídica tem força suficiente para obter automático deferimento de pedido de gratuidade da justiça. Menos ainda, alegações de que a pessoa jurídica não poderá continuar suas atividades se tiver de pagar as despesas do processo que pretende propor.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3.
A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente
.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).”
(grifei)

E neste Agravo Interno não há elemento novo e apto a modificar conclusão dada ao Agravo de Instrumento. Há a repetição de argumentos que já foram analisados e rechaçados.

Realça-se a impossibilidade de anteder pedido de recolhimento das despesas no final do processo, conforme outro fragmento da decisão impugnada que se transcreve:

“
Sem razão ainda, o pedido alternativo de recolhimento das despesas no final do processo
.

Sucede que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial,
sendo vedado o deferimento para recolhimento no final
,
conforme item 2.14.2

da referida CNGC
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA PARTE RÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – REVOGAÇÃO DA TUTELA LIMINAR – RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À PARTE CONTRÁRIA – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM A PRÉVIA OITIVA DA PARTE ADVERSA – SUPRESSÃO DE OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão do trâmite processual não produz efeitos noutra demanda, mesmo em ação cautelar em apenso, salvo quando existente previsão expressa nesse sentido.

2. Decorrido o prazo de suspensão sem qualquer consequência conciliatória, a prática de ato processual no período vedado somente seria vedado caso disso decorre prejuízo concreto às partes.

3. O pagamento das custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas imediatamente
.

4. O reconhecimento da procedência do pedido autoral pelo advogado depende da outorga de poder especial e expressa menção nesse sentido.

5. A revogação da tutela liminar e a condenação do autor da ação cautelar, no mesmo processo, em decorrência da extinção do processo sem resolução do mérito, é consequência lógica prevista expressamente na legislação processual.

6. Não há nulidade no acolhimento de embargos declaratórios, sem prévia intimação da parte contrária, quando a modificação introduzida decorre, diretamente, de omissão patente e o recorrente não demonstra, fundamentadamente, que referida a intimação prévia poderia surtir efeitos concretos.”
(TJMT, Sexta Câmara, Apelação no 129703/2016, julgada em 09.11.2016, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (grifei).

Com igual orientação:

“INVENTÁRIO – VALOR DA CAUSA – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ÔNUS DO PAGAMENTO – ESPÓLIO – CUSTAS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As despesas do processo de inventário devem ser atribuídas ao espólio.

O valor da causa na ação de inventário deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final
e muito menos a suspensão do feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei.”
(N.U 1004805-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) (grifei).

No mesmo sentido a ementa lançada no Agravo no 1001618-82.2020.811.0000 julgado por esta e. Câmara em 07.2.2020:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PARCELAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – PEDIDO QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO NO ORDEMAMENTO JURÍDICO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO INDEFERIDO.

Não há previsão no ordenamento jurídico para o deferimento de custas ao final do processo
.”
(grifei).

Aliado a este norte, tem-se a regra do art. 82, caput, do CPC, que dispõe:

“incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo,
antecipando-lhes o pagamento
, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título
".
(grifei).

Quanto ao pedido alternativo, de parcelamento das custas processuais em até seis prestações, vê-se que a decisão de origem, que foi proferida em 20.9.2022 e que lastreou o Agravo de Instrumento, desprovido, já tinha deferido o pedido de parcelamento. Entretanto, em 06 parcelas
mensais e não semestrais
como agora, neste Agravo Interno, pretende a agravante de interno.

Importante consignar que referida questão, ou seja, o parcelamento
em 06 prestações mensais
, não foi objeto do Agravo de Instrumento e o pedido feito neste Agravo Interno configura vedada inovação.

No que diz respeito ao fato do recurso anterior, Agravo de Instrumento, ter sido julgado de forma monocrática, verifica-se que a decisão impugnada citou orientação jurisprudencial que assim autoriza.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
De início importante consignar a possibilidade de julgamento Agravo sem a necessidade da contraminuta, porquanto trata de ação que ainda não foi feita a citação, ou seja, ainda não houve a estabilização da relação jurídica na origem.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO - PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA - NULIDADE NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA INTEMPESTIVA.

Não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu das alegações tecidas em petição extemporânea quando não restar configurada nulidade no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrida.

É válido o julgamento do agravo de instrumento que deixou de intimar a parte contrária para apresentação de contraminuta quando não houve estabilização da relação jurídica processual, eis que o artigo 1.019, II, do CPC/2015 apenas determina que o Relator proceda à intimação pessoal do recorrido nos casos em que esta parte não constituiu advogado nos autos, não havendo previsão para que o 2° Grau cite o réu para a demanda
.

Assim, tendo o Juízo de 1° Grau decidido liminarmente, perfeitamente possível que este Tribunal decida da mesma forma, eis que se trata de mera revisão da decisão proferida na 1a instância
. Inexistindo motivos para a realização de novo julgamento, não há que se falar na apreciação das razões expostas na peça intempestivamente aviada.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.049274-4/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)”
(grifei).

O Agravo Interno desafia a efetiva demonstração de situação nova e apta a comprovar o alegado, ou seja, demonstração de elementos que sejam capazes de desconstituírem a decisão impugnada. E a falta desta comprovação leva ao desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“
AGRAVO

INTERNO

EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA
GRATUITA. DECISÃO MANTIDA.
Ausentes novos argumentos ou provas capazes de modificar a decisão que manteve o indeferimento do benefício de AJG e autorizou o pagamento das custas parcelado à sucessão agravante
. RECURSO
DESPROVIDO
.”
(
Agravo
de Instrumento, No 51981803220218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)”

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que desproveu o Agravo de Instrumento, bem assim, que manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária ocorrido na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022